Tribunal: STF
Processo: RvC 5743
Classe: RvC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de revisão criminal “em face de decisão condenatória proferida pelo Exmo. Ministro Alexandre de Moraes...”
Decido. 
Ao contrário do que afirma o revisionando, a condenação não foi imposta pelo Ministro Alexandre de Moraes, mas pela Primeira Turma da Corte. Sua Excelência dispunha apenas de um voto.
Ademais, nos termos do art. 621 do CPP, “a revisão dos processos findos será admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Não é o caso dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento à revisão. (art. 21, p. primeiro, RISTF)
Publique-se.
Brasília, 7 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente